Tribunal: TJBA
Processo: 8002382-88.2023.8.05.0103
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8002382-88.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos

RECORRIDO: WELISSON CRUZ SOUTO e outros

Advogado(s)
:
LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO
SIMULTÂNEOS
. CRIME CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ANÁLISE DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADAS. QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. INCLUSÃO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos por Welisson Cruz Souto e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que pronunciou o réu para julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ilhéus/BA, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio). A acusação sustenta que, em 18/09/2021, o réu, armado, efetuou disparos de arma de fogo contra Edmundo José Sousa da Silva, motivado por discussão banal, causando-lhe lesões graves, cuja não letalidade se deu por socorro médico eficaz. A sentença afastou as teses defensivas e excluiu a qualificadora de motivo fútil. A defesa pleiteia a absolvição sumária, ou a desclassificação para lesão corporal; o Ministério Público, por sua vez, requer a reinclusão da referida qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do acusado, afastando as teses defensivas de legítima defesa e de desclassificação para lesão corporal; (ii) estabelecer se a qualificadora de motivo fútil deve ser incluída na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

A decisão de pronúncia exige apenas um juízo de admissibilidade da acusação, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade, conforme o art. 413 do CPP, sendo inaplicável, nesta fase, o princípio do
in dubio pro reo
, prevalecendo o i
n dubio pro societate
.

4. A materialidade delitiva resta demonstrada pelos laudos de exame de lesões corporais constantes nos autos, que atestam as múltiplas perfurações sofridas pela vítima por disparo de arma de fogo.

5. A autoria encontra respaldo nos depoimentos colhidos em juízo, especialmente da testemunha ocular Tainá Araújo Santos, que confirmou a identidade do réu como autor dos disparos, descrevendo com riqueza de detalhes o desenrolar dos fatos e os disparos efetuados com intenção de atingir a cabeça da vítima.

6. A tese de legítima defesa foi corretamente afastada, uma vez que a reação do réu, consistente em efetuar diversos disparos contra a vítima, revela desproporcionalidade e ausência de moderação, incompatíveis com os requisitos do art. 25 do Código Penal.

7. Igualmente, não prospera o pleito de desclassificação para o crime de lesão corporal, uma vez que os autos contêm indícios suficientes do
animus necandi
, diante da gravidade e direção dos disparos, inclusive contra a cabeça da vítima.

8. A exclusão da qualificadora de motivo fútil, na fase de pronúncia, somente é admissível quando sua inexistência se apresentar de forma manifestamente evidente, o que não se verifica no caso concreto, existindo nos autos elementos que apontam que a motivação foi banal — um empurrão e desentendimento em bar —, devendo a análise final competir ao Tribunal do Júri.

9. A jurisprudência do STJ veda o afastamento de qualificadoras em sede de pronúncia quando não restarem de todo descaracterizadas, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Welisson Cruz Souto desprovido. Recurso do Ministério Público do Estado da Bahia provido.

Tese de julgamento
:

“A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sendo vedada, nesta fase, a exigência de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.”

“A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente é cabível quando sua improcedência se revelar manifesta, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.”

“A tese de legítima defesa e a desclassificação para lesão corporal não se sustentam quando os autos indicam
animus necandi
e desproporcionalidade na conduta defensiva.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 8002382-88.2023.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, em que figuram como Recorrentes/Recorridos WELISSON CRUZ SOUTO e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Welisson Cruz Souto e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público da Bahia para determinar a inclusão na decisão recorrida da qualificadora de motivo fútil, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

54